Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002272-50.1990.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSICLEA DE OLIVEIRA, VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, EVA PINHEIRO DA COSTA, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, ANTONIA MIRIAN BRANDAO, ABADIA JOANA VILELA, ADENIR DE SOUZA, ALBA REGINA DE SALES, ADELAIDE DOURADO JABER, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DAVI EVANGELISTA DE MEDEIROS, DIONÍSIO DOURADO DO NASCIMENTO, DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, EDSON OLIVEIRA SANTANA, ENEDINO MARINHO DOS SANTOS, EVALDIR CARDOSO DE LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, IDELSON SIMAS CAVALCANTE, JOAO MOREIRA AZEVEDO, JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES, JOAO BRUNO DA COSTA, JURACY RODRIGUES BARBOSA, LUCIA RANGEL DE SOUZA, LEVI AVELINO MOREIRA, LIZANDRO AERSON DA SILVA, LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES, LUIZ DA COSTA BARBOSA, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, MARUSKA TECHMEIER MORATO, MIGUEL EDILSON FERNANDES, MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA E SILVA, MANOEL CAETANO DA SILVA, MARIA INEZ DA SILVA, MATILDE MORAIS DA SILVA, NIVALDO PEREIRA DE SOUZA, NATALINA RODRIGUES BONVAKIADES, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OSIEL SIMAO DE SOUSA, ONILDO ALVES CHIANCA, PEDRO RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, ROSELI GONCALVES, SONIA BRAZ DE ARAUJO, SEBASTIAO CARMO DOS SANTOS, ALEXANDRE MARQUES DA SILVA, ALMIR DOS SANTOS PINTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, BERENICE BATISTA DE CARVALHO, FRANCISCO PEREIRA PINTO, HILDA RITA DE BRITO, IRINEU FABRICIO DE SOUZA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSE AMERICO DA SILVA, JOSE ARAUJO DE ANDRADE, MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS GARCIA SOARES, MOACIR BARROS DA SILVA, NILSON CARLOS DA SILVA, NEUZA ANTONIO DA SILVA, PEDRO JESUS DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO, PEDRO PEREIRA PINTO, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, PAULO PEREIRA PACHECO, REGINALDO PEREIRA SILVA, SERGIO PEDRO DA SILVA, SIDNEY BATISTA LIMA, SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS, VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, JOAO ROBERTO MOREIRA, ALDENIR LIMA RAMALHO, MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO, MARIA CRISTINA GARCIA GONCALVES PEREIRA, PEDRO CARLOS MACHADO, ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, ANTONIO MARCELINO DE SOUZA NETO, EVERTON PAULO BRASIL LEITAO, GILDETE FERREIRA DA SILVA, JOSE BATISTA DOS SANTOS, MARIA DA SOLIDADE SANTOS ASSIS, MARLENE GALDINO FEITOSA, MARIA APARECIDA SANTOS DE ASSIS, NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA, SANDRA MARIA DA SILVA, ANTÔNIA MARIANO DO BONFIM, AMERICA JOSE DOMINGUES, EDSON LOURENCO DE JESUS, HELENA CANDIDA LOPES, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, MARIA ABADIA LOPES, MARIA PERPETUA NEVES, MANOEL DE JESUS, MARIA AMELIA PACHECO DOS SANTOS, OLEGARIO VIEIRA, RODRIGO DE MIRANDA GOMES, THIAGO DE MIRANDA GOMES, EDILSON LOPES DE MENDONCA, ENOQUE SABINO GONCALVES, FRANCISCO DE ASSIS LANDY, FRANCISCO DE BRITO CASTRO, JOAO JOSE DOS REIS, JOAO MARTINS FERREIRA, JOAO MARTINS RAMOS, JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, JOSE CLEUMAR DE OLIVEIRA SILVA, JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JORGE DIAS MACHADO, LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ANTONIO AIRTON BORGES, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, CIRO ANTONIO BATISTA, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, BARTOLOMEU JOSE DA SILVA, CIRILO MOREIRA PIMENTA, ESMERALDA PEREIRA RAMOS, FELIPPE ALBINO DOS SANTOS, JOSE AGUINALDO DE SANTANA, ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, CAMILO CORREIA DE OLIVEIRA, FAUSTINO CARLOS FERREIRA, FIDELCINO VICENTE PINTO, FRANCISCO CARLOS AMANAJAS DE AGUIAR, HELENA MICHIKO YOKOYAMA, MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS, MARLENE OLIVEIRA SILVA, MARLI DELFINO BORGES, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA, DAMIAO MARTINS, ELIANE DA SILVA LIMA, JOAQUIM MORAIS DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS NANTUA EVANGELISTA GIORDANO, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, JOSE LUIZ FERREIRA FILHO, DULCILENE DE SOUSA MOTA, MARIA GOMES TEIXEIRA, NILDA FERREIRA DE PAULA, VALDEMAR DIAS DA SILVA, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS SOUSA, JOSE VIEIRA GANDINE, MARIA AILZA BRANDAO DA SILVA, MARLI NUNES TEIXEIRA DE ALMEIDA, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ABEL BARBOZA DE NOVAIS, ELIAS JOSE DE CARVALHO, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ, JOSE ALTAIR DA SILVA THOMAS, JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL, JOSE JUREMA DE SOUSA, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, LUIZ DE SOUSA VIEIRA, MARINETE CATAO DE MELO, SANDRA MARIA DA SILVA, SELMO SEBASTIAO DOMINGOS PELINCAO, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA MARIA MARTINS, ANTONIO JOSE GONCALVES, BERTOLDO KLINGER FERREIRA DA SILVA, FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCA TORRES SALES, JOEL MOREIRA DOS SANTOS, IVONE ALVES DA CUNHA SAMPAIO, JOAO MOTA SANTANA, LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, MANOEL ISIDRO DA SILVA, MARCELO ROSA, MARIA APARECIDA DELFINA BRITO, MARIA CARLOS RABELO, MARIA DAS GRACAS LOPES SILVA, MARIA FATIMA OLIVEIRA ROCHA, MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO, MARIA JOSE ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA TORRES DE SALES COELHO, MARIZETE FERREIRA GONCALVES, MARLENE BORGES DA SILVA, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, RENATO BARROSO CARVALHO, ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, SIEGFRID GARGITTER, SILVANA LEITE FERREIRA, VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, ADIRSON DONIZETE MARTINS, ALZIRA VIEIRA, ANE MARY RANGEL DA SILVA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA PEREIRA, EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, ELOIZIA NEVES GUIMARAES, EVANDRO ANTONIO DE FREITAS, HONORINA ANDRADE DE ARAUJO, ISAIAS GOMES DE ABREU, ISRAEL MURICI VALADARES, JORGE DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, FRANCISCO LOPES GOMES, MARCELO DE SOUZA GOMES, RENATO DE SOUZA GOMES, PATRICIA DE SOUZA GOMES, JUSCELIA RODRIGUES COSTA, JORGE FONSECA DE SANTANA E OUTROS, VERA LUCIA LUCIANA DA SILVA, ORDENATO CANDIDO BORBA, CLAUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme consta dos autos, sobreveio ofício, oriundo do processo de no 0001779-92.1998.8.07.0000, de ordem do Sr. Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatório, Rafael Rodrigues de Castro Silva, solicitando esclarecimentos acerca da existência ou não de óbice ou impugnação que impeça o pagamento do precatório discutido nos presentes, em especial dos credores indicados no ID 25351669. Em manifestação após determinação daquele juízo, o Distrito Federal apresentou parecer do órgão técnico da PGDF contendo a indicação das razões que impedem o pagamento dos credores, nos seguintes termos (ID 48243642): “Em análise dos autos do processo judicial de no 0002272-50.1990.8.07.0000, verificamos que há petição do Distrito Federal no Id 12807534 informando erro nos cálculos que deram origem ao Precatório bem como a existência de litispendência em relação a diversos credores. Conforme Embargos de Declaração de Id 44018084 ainda está em discussão o destaque de honorários contratuais sobre os valores do precatório. Cumpre destacar também que a impossibilidade de realização da atualização dos valores do Precatório no 0001779-92.1998.8.07.0000 se dá devido ao fato de não constar nos autos o detalhamento dos cálculos de Id 11796320, os quais deram origem à expedição do requisitório, como já informado na petição de Id 44529206. Ademais, seguimos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.” Em anexo ao Ofício, também foi juntada nestes autos a manifestação do SINDIRETA/DF, em que requereu “o prosseguimento do feito em relação aos 177 (cento e setenta e sete) credores com crédito incontroverso reconhecido e confessado pelo devedor, com a imediata adoção das providências necessárias ao seu pagamento, observando-se os termos da preclusa decisão de ID 8343341, págs. 44/47” (ID 48241930). É o relatório. Conforme se extrai destes autos, no que tange à alegação do Distrito Federal informando erro nos cálculos que deram origem ao precatório (ID 12807534), tal tese já foi acolhida por este Conselho Especial, que determinou a compensação dos 84,32% com os reajustes salariais posteriores das carreiras (ID 11797612). Também no que tange à litispendência, a decisão de ID 11798471 já apreciou a matéria, tendo sido ela acolhida parcialmente apenas para excluir o substituído ILDERICO MENEZES do precatório, estando tal ato precluso, ante a não interposição de recursos por parte do ente. Outrossim, assim como informado no parecer da PGDF, a questão relativa ao destaque dos honorários ainda está pendente de resolução, considerando que tal matéria é objeto dos recursos constitucionais de ID 30119166 e 30119170. Ocorre que não há notícia, nestes autos, acerca da concessão de efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo SINDIRETA/DF. Desse modo, no que tange à matéria impugnada, não há óbice que impeça o pagamento do precatório 0001779-92.1998.8.07.0000. Todavia, conforme aduziu o Distrito Federal, como o precatório expedido nestes autos foi oferecido em diversos processos de compensação, é preciso atualizar o valor do crédito para que se obtenha o encontro de contas, porém, a planilha detalhada dos cálculos que ensejaram a expedição dos ofícios não está nos autos. No curso dos presentes, instado a se manifestar sobre a questão, o SINDIRETA/DF informou que “as planilhas discriminadas dos cálculos que ensejaram a expedição do precatório se encontram arquivadas em caixas mantidas sob o poder da secretaria do Conselho Especial desse Tribunal, razão pela qual é a presente para requerer seja determinado a douta serventia, que efetue a sua digitalização e o seu entranhamento, nos autos do PJe, a fim de atender ao que requerido pelo Distrito Federal, na petição de ID no 26297679”. Na ocasião, esclareceu que “no documento de ID 11795659, págs. 22/23, é possível verificar que a numeração dos autos do processo físico saltam da fl. 481 para a fl. 4446, a partir da qual já constam algumas das planilhas referidas, as quais se encerram na fl. 4605 (ID 11795660, Pág. 90)” (ID 28489734). Em petição de ID 44529206, que ainda não havia sido apreciada por esta Relatoria, o ente público reiterou o requerimento de inclusão nos autos da planilha detalhada dos cálculos que originaram os ofícios requisitórios. Destarte, para a atualização do valor do crédito e andamento do procedimento de compensação no qual foi oferecido os créditos do precatório de no 1998.00.2.001779-9, expedido nestes autos, DETERMINO que a serventia efetue a digitalização e entranhamento nos autos do PJe das planilhas discriminadas dos cálculos que ensejaram a expedição do precatório. Pendente esta providência, há óbice, no momento, ao pagamento do precatório. Comunique-se à COORPRE. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 04 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator